Tribunal: TCU
Processo: 020.170/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Isaias Valeriano Leite contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Isaias Valeriano Leite contra o Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário , mediante o qual, entre outras medidas, o ora recorrente teve suas razões de justificativa rejeitadas, com aplicação de multa. Considerando que o recorrente foi devidamente notificado do acórdão recorrido, por meio do Ofício 62.491/2020-TCU-Seproc (peça 161), em seu endereço constante da base da Receita Federal; considerando que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 27/11/2020, o termo final para interposição do recurso foi o dia 11/12/2020, mas o recurso só foi apresentado no dia 21/6/2024, estando configurada sua intempestividade; considerando que foi suplantado o prazo de 180 dias para eventual conhecimento de recurso intempestivo que contenha fatos novos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, e no art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame, por restar intempestivo em mais de 180 dias, comunicando esta decisão ao recorrente, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.170/2015-7 (PEDIDO DE REEXAME EM RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.304/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.302/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.303/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Francisco Beserra Marques (XXX.738.012-XX); Antônio Adessom Gomes dos Santos (XXX.955.102-XX); Dilma Lindalva Pereira da Costa (XXX.923.682-XX); Edmilson Lopes da Silva (XXX.891.047-XX); Elcy Brandão Nascimento (XXX.570.922-XX); Francisco Clesson Dias Monte (XXX.200.333-XX); Francisco Marcos Garcia de Almeida (XXX.863.574-XX); Isaias Valeriano Leite (XXX.270.204-XX); Juscelino Kubitscheck Pereira Gomes (XXX.528.856-XX); Kelton Oliveira Lopes (XXX.496.452-XX); Mário Rodrigues de Abreu (XXX.940.950-XX); Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas (XXX.349.763-XX); Roberto Josino de Brito (XXX.886.267-XX); Rosenilda Azevedo Ferreira (XXX.744.152-XX). 1.3. Recorrente: Isaias Valeriano Leite (XXX.270.204-XX). 1.4. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.5. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima. 1.6. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.10. Representação legal: Glaucemir Mesquita de Campos (1017/OAB-RR), representando Dilma Lindalva Pereira da Costa; Priscila Viana Marques (735/OAB-RR), representando Antonio Francisco Beserra Marques; Glaucemir Mesquita de Campos (1017/OAB-RR), representando Antônio Adessom Gomes dos Santos; Glaucemir Mesquita de Campos (1017/OAB-RR), representando Kelton Oliveira Lopes; Ana Paula de Souza Cruz Silva (576/OAB-RR), representando Edmilson Lopes da Silva; Claudio Barbosa Bezerra (939/OAB-RR) e Josinaldo Barboza Bezerra (483/OAB-RR), representando Rosenilda Azevedo Ferreira; Glaucemir Mesquita de Campos (1017/OAB-RR), representando Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.